Tribunal: TJDFT
Processo: 0731697-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAÇ CIVIL. CIVIL ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RESCISÃO. CONTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO CONTRATO.
1. Recurso em que se discute a possibilidade da suspensão dos efeitos de contrato de compra e venda de imóvel firmado entre as partes ante manifestação de interesse em rescindi-lo.
2. Em consonância com o art. 300 do CPC, é possível se conceder a antecipação dos efeitos da tutela quando demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. Nas ações que almejam a rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a antecipação dos efeitos é medida que atende aos interesses tanto do credor quanto do devedor, porquanto, não obstante suspenda o pagamento das parcelas contratadas, evitará que o credor sofra dano irreparável ou de difícil reparação, pois com a liberação do imóvel, poderá proceder sua regular comercialização.
4. Deu-se provimento ao recurso.